Tribunal: TJSP
Processo: 1012884-05.2018.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO RÉU. REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO DA AUTORA, SEM SUA AUTORIZAÇÃO, COM DEPÓSITO DE SALDO EM SUA CONTA-CORRENTE. -- VALOR CREDITADO PARA A AUTORA QUE DEVERÁ SER DESCONTADO DO TOTAL FIXADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS -- INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO RÉU. REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO DA AUTORA, SEM SUA AUTORIZAÇÃO, COM DEPÓSITO DE SALDO EM SUA CONTA-CORRENTE. -- VALOR CREDITADO PARA A AUTORA QUE DEVERÁ SER DESCONTADO DO TOTAL FIXADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS -- INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA EM R$ 10.000,00, VALOR CONSENTÂNEO COM O PREJUÍZO CAUSADO E CONDIÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES..-- RECURSO PROVIDO EM PARTE.